Tribunal: CARF
Processo: 11080.002542/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002542/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.631 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ISHTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA NO RECURSO
VOLUNTÁRIO
Comprovado por documentos juntados aos autos que a manifestação de
inconformidade foi intempestiva, confirma-se o motivo do não conhecimento
pela DRJ. Dessa forma, não tendo sido instaurado o contencioso
administrativo, não se conhece das razões de defesa apresentadas no recurso
voluntário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cramen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-30.169, de 03 de março de
2011, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002542/2009-37
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002542/2009-37

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata-se da exclusão da pessoa jurídica, ora Manifestante, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional nos termos do
Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 125.396, de 22 de agosto de 2008
(Lote 001/2008) (fl. 53).
A motivação para a exclusão seria “em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
'Pessoa Jurídica', assunto 'Simples Nacional' do Sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br conforme disposto no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II
do art. 3°, combinado com o inciso I do art. 5o ambos da Resolução CGSN n°
15, de 23 de julho de 2007".
Os efeitos da exclusão devem surgir a partir de 1o de janeiro de 2009.
Inicialmente houve a tentativa de dar a ciência da exclusão por via postal.
Contudo a correspondência foi devolvida, em 11/09/2008, conforme tela
“Consulta Postagem” que consta na folha 71. Então a interessada foi
cientificada da exclusão do Simples Nacional conforme Edital n° 001/2008,
publicado no Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB na Internet,
em 30/10/2008 (fls. 72 e 73).
Apresentou a "Contestação à Exclusão do Simples Nacional", em 15/04/2009
(fl. 01), instruída com cópia(s) e/ou original(is) de documento(s) que consta(m)
na(s) folha(s) 02 a 60 do presente processo administrativo.
Os argumentos da Manifestante são, em síntese, os seguintes:
- argumenta que na apresentação da DSPJ - Simples 2007, ano-calendário 2006,
ao preencher o Quadro "Condições de Enquadramento" informou tratar-se de
Empresa de Pequeno Porte - EPP quando o correto teria sido tratar-se de
microempresa, ocasionando diferença de imposto.
Requer a sua permanência com optante pelo Simples Nacional.
Por ter havido erro ao digitar a DSPJ, já referida, solicita providências no
sentido de cancelar sua exclusão do Simples Nacional, por ter apresentado a
DSPJ retificadora.
A autoridade preparadora instruiu os autos com cópia(s) e/ou original(is) de
documento(s) que consta(m) na(s) folha(s) 61 a 73.
Em 30/09/2009 a interessada complementa sua manifestação de inconformidade
(fl. 75) arguindo a preliminar de tempestividade, apresentando os seguintes
argumentos:
" Vimos pelo meio desta, solicitar ação intempestiva, sobre processo de
Exclusão do Simples Nacional, através de edital, por motivo que a empresa não
recebeu a notificação de desenquadramento do Simples Nacional. Sendo que
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002542/2009-37

pelo processo n° 11080.002542/2009-37 de 15/04/2009 a empresa comprova a
não existência de débitos apurados pelo órgão competente."
É o relatório.
O SECAT da DRF Porto Alegre havia considerado intempestiva a manifestação
de inconformidade apresentada pela contribuinte. Contudo, como a contribuinte suscitou, em se
sede preliminar, a tempestividade da impugnação, resolveu encaminhar o processo para
julgamento pela DRJ.
A DRJ considerou que o contribuinte tomou ciência do ato de exclusão em
14/11/2008. O prazo para apresentou de impugnação iniciou-se em 17/11/2008 e encerrou-se em
16/12/2008. Como a manifestação de inconformidade só foi apresentada em 15/04/2009, a DRJ
afastou a preliminar arguida e portanto não conheceu da manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/04/2011 (e-fl. 89).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 05/05/2011 (e-fls 106-110) onde:
-defende que apesar de declarada a intempestividade da manifestação, a
Recorrente não tinha débitos que ensejassem sua exclusão do SIMPLES, como feito de forma
equivocada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 125.396;
-alega que cometeu um equívoco ao preencher a DSPJ-SIMPLES 2007, em que
ao preencher o quadro “Condições de Enquadramento” informou que era uma empresa de
pequeno porte – EPP, quando o correto seria microempresa, o que ensejou a diferença de
imposto;
-aduz que trata-se de apenas erro formal e que está rigorosamente em dia com
suas obrigações fiscais, conforme comprovaria a Certidão Conjunta Negativa que junta aos
autos;
-afirma que também encaminhou requerimento à DRF de origem para revisão de
ofício da exclusão, conforme sugestão contida no voto do Relator do acórdão combatido;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002542/2009-37

Há que se verificar preliminarmente se a manifestação de inconformidade foi
apresentada tempestivamente, pois, o contencioso se instaura com a apreciação pela 1a instância
de julgamento administrativo e depois por este Conselho, no caso de encaminhamento de
recursos voluntário ou de ofício, conforme rito processual preceituado pelo Decreto n°
70.235/72.
Pelo que consta dos autos, a primeira tentativa de dar ciência à Recorrente do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão foi por via postal, conforme tela de consulta de postagem
juntada à e-fl. 76, no qual consta que a correspondência não foi entregue por ausência do
destinatário. Consta como destinatário da correspondência ISHTAR Indústria e Comércio do
Vestuário Ltda – A Recorrente, e o endereço de entrega da correspondência é Rua Dr. Voltaire
Pires, 737, bairro Santo Antonio, município de Porto Alegre/RS, domicílio fiscal informado pela
Recorrente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme dados cadastrais juntados à e-fl.
63.
Restando infrutífera a entrega da correspondência por via postal, o FISCO
providenciou a ciência por meio de Edital, publicado no sitio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na internet, conforme comprovam os documentos juntados às e-fls. 77-78. O edital foi
publicado em 30 de outubro de 2008 e a ciência no 15o dia contado a partir da publicação, ou
seja, em 14 de novembro de 2008.
A Recorrente apresentou a “Contestação à Exclusão do SIMPLES Nacional” em
15/04/2009 (e-fl.3) alegando que apesar de declarada a intempestividade da manifestação, a
Recorrente não tinha débitos que ensejassem sua exclusão do SIMPLES, como feito de forma
equivocada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 125.396.
Entendo que a manifestação de inconformidade foi intempestiva.
Ora, o FISCO tentou dar ciência por via postal no domicílio fiscal eleito pela
própria Recorrente, e não foi entregue por ausência do destinatário. Portanto a alternativa foi a
ciência por edital, forma válida para encaminhamento de intimações/notificações, conforme
preceitua o inciso I, §1o do art. 23 do Decreto 70.235/72, abaixo reproduzido:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1 Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.631 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002542/2009-37

I - no endereço da administração tributária na internet; (grifei
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Confirma-se, portanto, que a manifestação de inconformidade foi apresentada fora
do prazo legal, e assim correta a decisão da Turma julgadora a quo, que não tomou
conhecimento da mesma por considera-la intempestiva.
Dessa forma, deixo de analisar o mérito do recurso, tendo em vista não ter sido
instaurado o contencioso administrativo,
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital